Tribunal: TCU
Processo: 027.838/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na aquisição de equipamentos e nas obras do Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na aquisição de equipamentos e nas obras do Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), objeto dos contratos 46/2010, 98/2010 e 193/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 235 e 237 do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. afastar a responsabilidade de Maruem de Castro Hatem nos presentes autos; 9.3. acolher as razões de justificativa de Henrique Duque de Miranda Chaves Filho; 9.4. rejeitar as razões de justificativa de Ewerton Marcus de Oliveira Gois, Fabio Martins Brum, Jose Henrique Alves Pereira, Julio Cesar Honorato Moreira, Julio Maria Fonseca Chebli, Marcelo de Castro Silva, Pablo Pinheiro da Costa e Rubens de Oliveira; 9.5. aplicar aos responsáveis citados do item 9.4. multas individuais previstas no artigo 58, II, da Lei 8.443/1992, conforme discriminado a seguir, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Ewerton Marcus de Oliveira Gois 15.000,00 Fabio Martins Brum 8.000,00 Jose Henrique Alves Pereira 8.000,00 Julio Cesar Honorato Moreira 8.000.00 Julio Maria Fonseca Chebli 20.000,00 Marcelo de Castro Silva 15.000,00 Pablo Pinheiro da Costa 8.000,00 Rubens de Oliveira 15.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; e 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Universidade Federal de Juiz de Fora.